Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701469-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA PEIXOTO TIBERIO D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante se remanesce interesse recursal, porquanto há notícia que as partes entabularam acordo na origem. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora